Tribunal: TJDFT
Processo: 0750114-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de HARLES SOUSA, figurando como autoridade coatora a Col. 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em razão de julgamento de v. acórdão de apelação que confirmou a condenação do paciente na prática da contravenção penal de porte ilegal de arma branca, com imposição de uma pena restritiva de direitos. Alega a impetrante, em síntese, nulidade da busca pessoal que resultou na apreensão da arma branca. Não há pedido de liminar. Dispenso informações uma vez que os autos estão suficientemente instruídos. À Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR